Tribunal: TJES
Processo: 0001300-08.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001300-08.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY CAETANO MUNIZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença que, em observância ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de duas tentativas de homicídio qualificadas pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material, à pena de 21 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 27.09.2022, na Rua Curitiba, Bairro Bambé, em Barra de São Francisco/ES, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra duas vítimas (pai e filho), não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na fuga de um dos ofendidos e no pronto atendimento médico prestado ao outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
nulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão é contrária às provas colhidas nos autos.
A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe a preservação da decisão do Tribunal do Júri, admitindo-se sua anulação apenas quando totalmente divorciada das provas produzidas.

A materialidade delitiva encontra amplo suporte no boletim de ocorrência, nos laudos de lesões corporais das vítimas, no laudo médico indireto, no laudo de perícia criminal do local, no boletim de atendimento de urgência e nas mídias audiovisuais constantes dos autos.

As vítimas reconhecem o acusado, de forma firme e convergente, como autor dos disparos, descrevendo dinâmica compatível com a imputação e com as lesões sofridas.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram os relatos das vítimas, pois confirmam informações que apontam o réu como autor dos disparos e descrevem circunstâncias compatíveis com a dinâmica narrada pelos ofendidos.

O depoimento testemunhal do amigo das vítimas reforça a versão acusatória, ao relatar que ouviu disparos, encontrou vestígios de sangue no local e recebeu informações de que o autor seria o recorrente, conhecido pela alcunha de “Ezinho”.

A negativa de autoria e a alegação de álibi permanecem isoladas, sem elementos independentes capazes de afastar a prova acusatória produzida sob o contraditório.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, pois o Conselho de Sentença apenas opta pela tese que lhe parece mais convincente, sem incidir em manifesta contrariedade à prova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001300-08.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALLICERIO FRANCISCO MIGUEL
APELADO: WESLEY CAETANO MUNIZ, WESLEY CAETANO MUNIZ

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
WESLEY CAETANO MUNIZ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, em observância ao veredicto soberano do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática de duas tentativas de homicídio qualificadas pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, em 27/09/2022, na Rua Curitiba, Bairro Bambé, Barra de São Francisco/ES, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra Allicério Francisco Miguel e Rafael Pessoa Miguel, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na fuga de uma das vítimas e no pronto atendimento médico prestado à outra.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a
análise
da insurgência defensiva,
que
restringe-se ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença, seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593,
inciso
III,
alínea “d”
, do Código de Processo Penal.

De relevo ressaltar, por oportuno, que à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação, quando manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:

[1] Boletim de Ocorrência (ID 18557922, pp. 09/12);

[2] Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Rafael Pessoal Miguel (ID 18557922, pp. 29/31), que atestou lesão contundente tipo escoriação superficial;

[3] Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Allicério Francisco Miguel (ID 18557922, pp. 61/69), que constatou lesão perfurocontusa em região do nariz, tríceps direito e região cervical, com risco de vida e necessidade de hospitalização em unidade de terapia intensiva por 03 dias;

[4] Laudo Médico Indireto da vítima Allicério (ID 18557922, p. 119), que registrou sequelas permanentes;

[5] Laudo de Perícia Criminal do Local (ID 18557922, pp. 35/42);

[6] Boletim de Atendimento de Urgência da vítima Allicério (ID 18557922, pp. 81/82); e

[7] mídias audiovisuais constantes do ID 18557922.

Em relação a autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revelou-se firme e convergente. A vítima ALLICÉRIO FRANCISCO MIGUEL, declarou em juízo, que estava com seu filho Rafael, quando o acusado sacou uma arma de fogo, e passou a efetuar disparos, afirmando categoricamente ter visualizado e reconhecido o réu, como autor dos fatos. Informou ainda, ter participado de reconhecimento fotográfico e confirmou, sem qualquer hesitação, que foi o apelante quem efetuou os disparos. Relatou, por fim, as graves sequelas decorrentes das lesões sofridas, que culminaram em incapacidade laboral, e concessão de benefício previdenciário.

A vítima RAFAEL PESSOA MIGUEL, por sua vez, afirmou que estava ao lado do pai, quando o acusado surgiu atirando inesperadamente. Relatou ter sido atingido de raspão durante a tentativa de fuga, e reconheceu o recorrente em juízo, como o autor dos disparos. Confirmou que seu pai, foi alvejado no rosto e no braço, permanecendo hospitalizado por vários dias, e adquirindo sequelas permanentes.

Os depoimentos das vítimas encontram relevante amparo, nos relatos dos policiais militares REGINALDO JORGE DE OLIVEIRA e DAYVISON CAMPOS MENDES, os quais atenderam a ocorrência. Ambos confirmaram que receberam informações, apontando o réu como autor dos disparos, e relataram circunstâncias compatíveis com a dinâmica descrita pelos ofendidos. Outrossim, mencionaram informações colhidas no local, indicando possível motivação ligada ao tráfico de drogas.

Também merece destaque o depoimento da testemunha MICHEL FRED AZEVEDO MOREIRA, amigo das vítimas, que declarou estar com elas, momentos antes dos fatos. Segundo narrou, ao ouvir entre cinco e seis disparos, e retornar ao local, encontrou apenas vestígios de sangue, tendo ouvido das pessoas presentes, que o autor seria o indivíduo conhecido pela alcunha de “Ezinho”, identificado como o recorrente. Informou ainda, ter visto vídeo em que a vítima Allicério apontava o acusado como responsável pelos disparos.

Em contrapartida, a versão defensiva mostrou-se isolada e destituída de suporte probatório. O acusado negou os fatos e alegou álibi, afirmando estar em outro local no momento do crime. Contudo, tal narrativa não foi corroborada por elementos independentes, capazes de afastar a consistente prova acusatória produzida em juízo.

Nesse contexto, encontrando-se a decisão dos jurados em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido nos autos, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo eles, apenas, optado pela tese que lhes pareceu mais convincente, alternativa não resta senão manter a decisão firmada em primeira instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao negar provimento ao recurso.